Tribunal: TJDFT
Processo: 0716436-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716436-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MIRIAN MARIA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MIRIAN MARIA DA SILVA contra suposto ato omissivo do SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, objetivando acomodação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pública ou particular, após agravamento do quadro clínico decorrente da contração do vírus SARS COV2 COVID19. A liminar foi parcialmente concedida em Plantão Judicial, para determinar a inclusão da impetrante na lista do Sistema de Regulação de Leitos. Em resposta, o Distrito Federal informou a internação da impetrante na unidade de terapia intensiva do Hospital da Asa Norte – HRAN. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da segurança. Em seguida, sobreveio a notícia do óbito da impetrante em decorrência das complicações do seu quadro de saúde É a síntese do necessário. Decido. O falecimento da impetrante implica em perda superveniente do objeto do mandamus, dado o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. (...) 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (Acórdão 1207998, 07169098020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INTERNAÇÃO EM UTI. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. (...) 2. O falecimento do impetrante acarreta a extinção do processo, porquanto inviável a habilitação de herdeiros, haja vista a natureza personalíssima do direito deduzido na ação mandamental. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Extinção do mandado de segurança, sem julgamento do mérito. Segurança denegada. (Acórdão 963752, 20160020184750MSG, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 259) Ante o exposto, torno sem efeito a liminar deferida anteriormente e, com base no art. 6o, § 5o da Lei n.o 12.016/2009, DENEGO A SEGURANÇA. Sem custas e sem honorários Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator